Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-64.2018.8.26.0493
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Obrigações de fazer e pagar quantia certa. Taciba. Fazenda Ipê. Termo de Ajustamento de Conduta. Reserva legal. Área de preservação permanente. Descumprimento. LF no 12.651/12, art. 68. Cerceamento de defesa. Contradição. Omissão. Infringência. – 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Obrigações de fazer e pagar quantia certa. Taciba. Fazenda Ipê. Termo de Ajustamento de Conduta. Reserva legal. Área de preservação permanente. Descumprimento. LF no 12.651/12, art. 68. Cerceamento de defesa. Contradição. Omissão. Infringência. – 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). – 2. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 3. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; os embargantes pretendem, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – Embargos dos autores rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000263-64.2018.8.26.0493/50000, da Comarca de Regente Feijó, em que são
embargantes MARCO ANTONIO CHIARA (E SUA MULHER) e MYRIAN
PEREIRA MODOTTE CHIARA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000263-64.2018.8.26.0493/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.567/20
Embgos. Declar. no 1000263-64.2018/50000 1a Câm Res Meio
Ambiente
Embgte: Marco Antonio Chiara e Myrian Pereira Modote Chiara
Embgdo: Ministério Público
Origem: Regente Feijó Proc. no 1000263-64.2018
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução.
Obrigações de fazer e pagar quantia certa. Taciba. Fazenda
Ipê. Termo de Ajustamento de Conduta. Reserva legal. Área
de preservação permanente. Descumprimento. LF no
12.651/12, art. 68. Cerceamento de defesa. Contradição.
Omissão. Infringência.
1. Contradição. Os embargos
visam eliminar contradição entre os termos do próprio
acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros
elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando').
2. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão
não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão
quando examina as questões e fundamentos necessários à
solução da controvérsia, deixando de lado questões
irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza,
não permitem apreciação nesse momento do processo. 3.
Infringência. Os embargos de declaração não visam à
revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição
ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que
inexistem tais falhas; os embargantes pretendem, como fica
claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e
para isso os embargos não se prestam.
Embargos dos
autores rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento
ao recurso dos autores e manteve hígida a sentença que julgara
parcialmente procedentes os embargos às execuções por quantia certa e de
obrigação de fazer apenas para limitar a multa diária de R$-100,00 ao valor
máximo de R$-50.000,00, observada a possibilidade de revisão em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000263-64.2018.8.26.0493/50000 -Voto no
3
recalcitrância, e afastar eventual pedido de cancelamento/suspensão do
CPF dos embargantes caso não cumpram as obrigações no prazo de cento e
vinte dias (fls. 303/315). Embargam os autores, alegando que o acórdão é
contraditório quanto ao suscitado cerceamento de defesa; o julgado
considera que não houve demonstração dos fatos que justificariam a
aplicação do art. 68 da LF no 12.651/12 e ao mesmo tempo rejeita o pedido
de esclarecimentos por parte do perito judicial; o parecer técnico acostado
aos autos é fundado em dados técnicos e mapeamento fornecido pelo
próprio Estado de São Paulo. O acórdão é omisso quanto à aplicação da
multa; o laudo pericial comprova que o imóvel está inscrito no CAR e o
Projeto de Restauração Ecológica cadastrado no SARE; foram cumpridas na
Fazenda Ipê as exigências da LF no 12.651/12; o prazo para cumprimento
das obrigações é 2021, sendo inexigível a multa cobrada. Pede declaração,
inclusive com efeitos infringentes.
É o relatório.
2.
Contradição.
Cerceamento
de
defesa.
Os
embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão
('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou
fora do processo ('error in judicando').
O acórdão é claro em seus fundamentos e
conclusões, inexistindo a contradição apontada pelos autores. O acervo
probatório coligido aos autos é vasto composto por Informação Técnica da
CBRN, parecer técnico do CAEx e laudo pericial produzido em juízo e
suficiente para a adequada compreensão e deslinde da controvérsia;
acresce que também foram considerados as manifestações dos autores e os
pareceres elaborados pelos engenheiros de sua confiança, não se
entrevendo razões para a prorrogação da instrução probatória. Nesse
contexto, o acórdão analisou detidamente o art. 68 da LF no 12.651/12
(itens 7 a 10) e concluiu, à luz da prova produzida e pelas razões expostas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000263-64.2018.8.26.0493/50000 -Voto no
4
que a exceção nele veiculada não se aplica à hipótese dos autos. É o
entendimento que prevalece.
3.
Omissão. Multa. Configura-se omissão quando a
decisão não apresenta questão que deveria apreciar; não há omissão
quando a decisão examina as questões e fundamentos necessários à
solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes,
implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação
nesse momento do processo.
O acórdão elencou as obrigações assumidas
pelos autores por meio do TAC firmado com o Ministério Público em
5-4-2011; e, apreciando a prova produzida nos autos, concluiu que até
meados de 2019 as obrigações envolvendo as áreas de preservação
permanente e reserva legal da Fazenda Ipê ainda não haviam sido
integralmente cumpridas. É por isso que afirmou no item 5 que "a execução
de obrigação de fazer prossegue para o integral cumprimento do item 3.1 do
TAC; e a imposição da multa é medida de rigor, nos termos da sentença"; e
no item 6 que "há uma série de providências pendentes em relação à
adequada instituição e recomposição da reserva legal da Fazenda Ipê, a
indicar descumprimento do TAC e impor o prosseguimento das execuções
de obrigação de fazer e pagar quantia certa, nos termos da sentença". Não
há omissão a sanar.
4.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou
obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. Os embargantes pretendem
novo julgamento do recurso, como fica claro dos seus argumentos; mas
para isso os embargos não se prestam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000263-64.2018.8.26.0493/50000 -Voto no
5
O voto é pela rejeição dos embargos dos
autores.
TORRES DE CARVALHO
Relator